Tribunal: TJES
Processo: 0019017-49.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019017-49.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILSON DA SILVA DIAS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA QUITADA SEM COMPROVAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO FUNDAMENTADO EM JURISPRUDÊNCIA INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que rejeitou os embargos à execução opostos em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e determinou o prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial referente à Cédula de Crédito Bancário nº 18.219198-3, no valor de R$ 194.906,02. O apelante alegou quitação integral da dívida, nulidade da citação por edital e dano moral por negativação indevida, pleiteando a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a citação por edital foi válida diante do comparecimento espontâneo do executado; (ii) verificar se o apelante comprovou a quitação da dívida executada; (iii) analisar a existência de litigância de má-fé pela apresentação de jurisprudência inexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O comparecimento espontâneo do apelante aos autos, com a oposição de embargos à execução, supre eventual nulidade da citação por edital, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, desde que não haja prejuízo, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4. A Cédula de Crédito Bancário executada constitui título executivo extrajudicial com presunção de certeza, liquidez e exigibilidade (Lei nº 10.931/2004, art. 28), cabendo ao embargante o ônus de comprovar o pagamento da dívida (CPC, art. 373, II).

5. O documento apresentado pelo apelante não permite identificar vínculo com o contrato executado, apresentando valores distintos e ausência de correlação entre os números de registro, não sendo suficiente para comprovar a quitação.

6. Ao dispensar a produção de novas provas, o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme evidenciado na sentença de primeiro grau.

7. A conduta do apelante caracteriza litigância de má-fé, ao citar precedentes inexistentes e impertinentes do STJ, com o propósito de induzir o juízo a erro, em violação aos deveres de lealdade e boa-fé processual (CPC, arts. 5º, 80, II e V, e 81).

8. O uso de jurisprudência falsa, prática crescente associada ao uso indevido de inteligência artificial, já tem sido coibido pelos tribunais com aplicação de multa por litigância de má-fé, como medida de proteção à integridade do processo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência ou nulidade da citação por edital, desde que não demonstrado prejuízo.

2. Cabe ao embargante demonstrar, de forma inequívoca, o pagamento da dívida executada, não sendo admitida prova indireta ou desconexa.

3. A apresentação de jurisprudência inexistente configura litigância de má-fé e enseja a aplicação de multa prevista no art. 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 28 da Lei nº 10.931/2004, 239, §1º; 373, II; 80, II e V; 81; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.415.542/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14/3/2024; STJ, AgInt no REsp 1.507.321/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 31/8/2021; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.24.439617-2/001, rel. Des. Adilon Cláver de Resende, j. 12/2/2025; TJPR, 3ª Turma Recursal, 0005438-13.2025.8.16.0033, rel. Juiz Juan Daniel P. Sobreiro, j. 26/5/2025; TJSC, HC 5001175-27.2025.8.24.0000, rel. Des. Cinthia B. S. B. Schaefer, j. 6/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
WILSON DA SILVA DIAS
contra sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES (id. 14391359), que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, rejeitou os embargos e determinou o prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0022263-24.2016.8.08.0048.

Em suas razões recursais de id. 14391360, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a dívida objeto da execução, referente à Cédula de Crédito Bancário nº 18.219198-3, já foi integralmente quitada, conforme comprovaria a declaração emitida pelo Comando da Aeronáutica, sendo a cobrança indevida e abusiva;
(ii)
a citação por edital realizada nos autos da execução é nula, pois não foram esgotados todos os meios para sua localização, e o seu comparecimento espontâneo não é capaz de sanar tal vício;
(iii)
a conduta do banco apelado, ao insistir na cobrança de dívida paga e negativar seu nome, configura má-fé e gera dano moral indenizável.

Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença, a fim de que os embargos sejam julgados procedentes para extinguir a execução.

Apesar de devidamente intimado para o ato, o banco apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 10 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
WILSON DA SILVA DIAS
contra sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES (id. 14391359), que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, rejeitou os embargos e determinou o prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0022263-24.2016.8.08.0048.

Em suas razões recursais de id. 14391360, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a dívida objeto da execução, referente à Cédula de Crédito Bancário nº 18.219198-3, já foi integralmente quitada, conforme comprovaria a declaração emitida pelo Comando da Aeronáutica, sendo a cobrança indevida e abusiva;
(ii)
a citação por edital realizada nos autos da execução é nula, pois não foram esgotados todos os meios para sua localização, e o seu comparecimento espontâneo não é capaz de sanar tal vício;
(iii)
a conduta do banco apelado, ao insistir na cobrança de dívida paga e negativar seu nome, configura má-fé e gera dano moral indenizável.

Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença, a fim de que os embargos sejam julgados procedentes para extinguir a execução.

Apesar de devidamente intimado para o ato, o banco apelado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO

De início, afasto a tese de nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes.

Conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, o comparecimento espontâneo do executado aos autos, com a oposição dos presentes embargos à execução, supre a eventual falta ou nulidade da citação, nos exatos termos do que dispõe o art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil.

Ao apresentar sua defesa, o apelante demonstrou ter inequívoca ciência da existência da demanda executiva, exercendo em sua plenitude o contraditório e a ampla defesa, não havendo que se falar, portanto, em qualquer prejuízo processual conforme o princípio
pas de nullité sans grief
.

Ademais, a despeito do que defende o apelante, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é una ao dispor que o comparecimento espontâneo do executado tem o condão de suprir a ausência de citação, conforme se observa em julgados recentes (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. PRESUNÇÃO. INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE. SUPRIMENTO. 1.
Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido que o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação, afastando a nulidade processual quando não comprovado efetivo prejuízo.
Precedentes: AgRg no AREsp 559.883/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/3/2015; REsp 1.378.384/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2013; REsp 555.360/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe 29.6 2009; AgRg nos EDcl no Ag 917.585/SP. Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe 30/6/2008; REsp 671.755/RS. Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma. DJ 20/3/2007). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.415.542/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE. CITAÇÃO. SUPRIMENTO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2.
A orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior é no sentido de que o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação, pelo fato de ali restar demonstrada a ciência inequívoca da execução. Precedentes.
(...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.507.321/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA INCORPORADORA. FATOS GERADORES ANTERIORES À INCORPORAÇÃO. INTIMAÇÃO VERIFICADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO SUPRE A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
III - O comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação, afastando a nulidade processual quando não comprovado efetivo prejuízo. Precedentes.
IV - O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou que
a Impetrante obteve a ciência do trâmite do procedimento fiscal, inclusive requerendo a dilação de prazo para prestar as informações solicitadas, afastando-se assim a alegação de nulidade da intimação do auto de infração, bem como atestou que os direitos ao contraditório e a ampla defesa foram respeitados.
Rever tal entendimento demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. (...) VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.169.549/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FAMÍLIA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO DE AÇÃO INVESTIGATÓRIA DA PATERNIDADE E DA INTIMAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES EXIGIDAS PELOS ARTS. 242 E 253 DO CPC. CARTA DO ART. 254 DO CPC. MERA FORMALIDADE. PRECEDENTES. (...) 1. De acordo com os documentos dos autos, notadamente a certidão do Ofícial de Justiça, dotada de fé-pública, na ação de investigação de paternidade c/c alimentos ajuizada pelo alimentante, houve a observância rigorosa do procedimento de citação por hora certa previsto nos arts. 252 e 253 do CPC, não havendo que se falar em nulidade do referido ato processual. 2.
Comparecendo espontaneamento o executado para impugnar o cumprimento de sentença e apresentado defesa, que foi rejeitada pelo Juízo da execução, não se decreta nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu na espécie.
3. A jurisprudência desta eg. Corte Superior já proclamou que a carta aludida no art. 254 do CPC, correspondente ao art. 229 do CPC/73, destinada à ciência da parte ré, consiste em mera formalidade, não configurando requisito de validade da citação por hora certa. Precedentes. (...) 6. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC n. 195.596/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Considerando que não foi demonstrada a ocorrência de qualquer prejuízo ao exequente decorrente da citação por edital, rejeito, pois, a preliminar.

II. DO MÉRITO

Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos por WILSON DA SILVA DIAS em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., por meio dos quais busca a extinção da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0022263-24.2016.8.08.0048.

Em sua inicial (fls. 02-11), o embargante, ora apelante, sustenta, em suma, a nulidade da citação por edital na execução e a inexigibilidade do título executivo, ao argumento de que a dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário nº 18.219198-3 já teria sido integralmente quitada.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença (id. 14391359) rejeitando os embargos à execução, por entender o magistrado sentenciante que o embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar a quitação do débito específico executado, bem como que o comparecimento espontâneo do executado supriu a alegada nulidade de citação.

Diante de tais argumentos, pugna o apelante pela reforma da sentença, a fim de que sejam acolhidos os embargos para extinguir a execução.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se em verificar se o apelante logrou êxito em comprovar a quitação da dívida que lastreia a execução.

Compulsando os autos, verifica-se que a Ação de Execução tem por objeto a Cédula de Crédito Bancário proveniente de contrato de empréstimo nº 18.219198-3, no valor de R$ 194.906,02, firmado entre as partes (id. 14391362, fls. 16-25), a qual constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

Conforme disposição do art. 373, II, do CPC, recai sobre o embargante, ora apelante, o ônus de desconstituir o referido título, comprovando o fato extintivo do direito do credor, qual seja, o pagamento integral da dívida. Contudo, adianto que
o apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações.

O único documento apresentado como prova da quitação, qual seja, o relatório emitido pelo sistema da Aeronáutica acerca de empréstimo consignado em sua folha de pagamento (fl. 13), não é identificado com o número do contrato firmado entre as partes. Outrossim, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a correlação entre o número de ADE constante no relatório trazido (ADE nº 103932492) e a Cédula de Crédito Bancário executada (nº 18.219198-3). Trata-se de numerações distintas e, sem a prova de que se referem à mesma e única obrigação, não é possível presumir a quitação do título que fundamenta a execução.

Ademais, consta no documento trazido o valor líquido liberado de R$ 191.426,44, quantia que é distinta do valor liberado no contrato (R$ 191.613,58) ou ainda do valor total financiado (R$ 194.906,02), constantes na CCB, de forma que não se pode concluir inequivocamente que tal relatório se refere à dívida em questão.

Além disso, verifica-se que tal relatório atesta o pagamento de doze parcelas de R$ 4.900,00, referentes aos meses de 04/2013 a 03/2014, o que resulta no valor total de R$ 58.800,00, ou seja, quantia muito inferior ao montante contratado. Portanto, ainda que conste o registro “Situação: Liquidada”, não se demonstrou a quitação da quantia total do contrato.

Portanto, a prova produzida pelo apelante é manifestamente insuficiente para afastar a presunção de validade do título executivo. Neste âmbito, cabe apontar que o próprio embargante dispensou a produção de novas provas pelo petitório de fl. 77, o que ensejou o julgamento antecipado do mérito, conforme consignado na r. sentença; ou seja, não se desincumbiu de seu ônus comprobatório conforme o CPC.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência recente dos demais Tribunais pátrios em casos comparáveis ao presente (grifei):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS PAGAMENTOS SE REFEREM AO TÍTULO EXECUTADO. PROVA DO PAGAMENTO QUE COMPETE AO DEVEDOR. ARTIGO 373, I, DO CPC. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O EMBARGANTE.
INSTITUTO DA SUPRESSIO. NÃO CONHECIMENTO DESTE PEDIDO EM SEDE RECURSAL. CONDUTA PERPETRADA PELA PARTE QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAM1. Recurso de apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, condenando o embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa2.
O apelante alegou quitação integral da dívida e requereu a reforma da sentença para reconhecimento do pagamento e extinção da execução
3. O apelado, em contrarrazões, arguiu preliminares de inovação recursal e ausência de impugnação específica, além de requerer a condenação do apelante por litigância de má-féII. QUESTÕES EM DISCUSSÃ5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve inovação recursal quanto à aplicação do instituto da supressio; (ii) saber se o apelante comprovou a quitação da dívida; (iii) saber se é cabível a condenação do apelante por litigância de má-féIII. RAZÕES DE DECIDI6. A tese da supressio foi suscitada apenas na apelação, sem ter sido arguida na instância de origem, caracterizando inovação recursal, razão pela qual não se conhece do recurso neste ponto7.
A prova do pagamento compete ao devedor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e não há nos autos comprovação inequívoca de que os pagamentos alegados pelo embargante se referem ao título executado
8. O pagamento realizado por meio da entrega de bens e valores foi direcionado a outras negociações mantidas entre as partes, sem vinculação expressa ao débito executado9. A condenação por litigância de má-fé exige prova de comportamento doloso, o que não se verifica no caso concreto, tratando-se de exercício regular de direito por parte do embargante10. Diante do desprovimento do recurso, são devidos honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, fixados em 1%, totalizando 11% sobre o valor atualizado da causaIV. DISPOSITIVO11. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, inciso I; art. 85, § 11; art. 329.Jurisprudência relevante citada: TJPR - 14ª Câmara Cível - 0032891-97.2017.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Des. João Antônio de Marchi - J. 16.12.2024. (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0002717-72.2023.8.16.0061 - Capanema - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 14.04.2025)

APELAÇÃO – Ação de regresso – Cessão de direitos creditórios - Demanda de conhecimento objetivando o ressarcimento dos prejuízos financeiros assumidos pela autora-cessionária em decorrência do "cheque emprestado" ao réu para pagamento a terceiro – Sentença de procedência. RECURSO DO RÉU – Inicialmente postulou o acolhimento da prejudicial de mérito, com a extinção do processo – Para tanto, argumentou que se trata de ação de regresso movida por quem pagou dívida oriunda de título executivo do tipo cheque, sendo aplicável o prazo prescricional de 6 meses previsto na Lei nº 7.357/85, não se aplicando o prazo trienal do Código Civil - Desse modo, considerando as datas de citação do Sr. Norival (27/09/2017), do acordo firmado (28/09/2021) ou do trânsito em julgado dos embargos à execução (18/10/2018), e a data de ajuizamento da presente ação (05/07/2024), o prazo prescricional já transcorreu - Pugnou pelo provimento ao recurso, com extinção do processo. JULGAMENTO – Autor que assumiu prejuízo financeiro decorrente de execução judicial movida contra si em razão de cheque utilizado indevidamente pelo réu - Cessão válida do direito de regresso ao cessionário. (...) PAGAMENTO -
Ausência de comprovação pelo devedor da quitação da obrigação. Documentos insuficientes para demonstrar o pagamento integral da dívida – Sentença mantida -
Majoração da verba honorária nos termos do artigo 85, §11, do CPC - Recurso DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1008348-04.2024.8.26.0566; Relator (a): Marco Pelegrini; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2025; Data de Registro: 24/06/2025)

Embargos à Execução por Título Extrajudicial. Contrato de financiamento de veículo concedido através de Cédula de Crédito Bancário. Sentença de rejeição dos embargos. Inconformismo do embargante, por meio de apelo. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo e faz presumir a liquidez.
Em sede de embargos à execução, cabe ao embargante desconstituir o título executivo, ônus do qual o executado, ora apelante, não se desincumbiu. Alegação de pagamento da dívida, por meio de acordo. Prova de quitação inexistente. Ausência de comprovação mínima das alegações.
Manutenção integral da sentença recorrida. Majoração dos honorários sucumbenciais. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (0010403-70.2022.8.19.0028 - APELAÇÃO. Des(a). SIRLEY ABREU BIONDI - Julgamento: 12/06/2025 - SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA CÍVEL))

Dessa forma, não havendo prova do efetivo pagamento da dívida, a manutenção da sentença de improcedência dos embargos é medida que se impõe.

III. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Em análise detida da apelação interposta, verifico que o recorrente apresenta conduta contrária à boa-fé processual, pelo que entendo ser imperante a aplicação de ofício da multa prevista no CPC.

A lealdade e a boa-fé são deveres de todos os sujeitos processuais, conforme preconiza o art. 5º do Código de Processo Civil. Aquele que se utiliza do processo para fins ilegítimos, alterando a verdade dos fatos ou procedendo de modo temerário, deve ser sancionado por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC.

No caso em tela, causa espécie a conduta do patrono do apelante que, em sua peça recursal, busca fundamentar suas teses em diversos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, após simples verificação, revelam-se inexistentes ou impertinentes.

Em análise às razões recursais, identifiquei a quantia estarrecedora de seis julgados completamente inexistentes trazidos pelo apelante, a saber: o “REsp 1.234.567/DF”, de suposta relatoria do Ministro João Otávio de Noronha; o “REsp nº 1.664.465/CE”; “REsp nº 1.073.595/SC”, de suposta relatoria da ilustre Ministra Maria Isabel Gallotti; o “Agravo Regimental no AREsp 197.202/SP”; o “REsp 1.244.918/SP”; e o “REsp 1.241.259/SP”, de suposta relatoria do ilustre Ministro Luis Felipe Salomão.

Cabe destacar que o inexistente “REsp 1.234.567/DF”, citado diversas vezes ao longo da peça de apelação,
foi evocado para defender posicionamento contrário do entendimento perfilhado pelo c. STJ.
Assim redigiu o apelante (grifei):

Inicialmente, é preciso destacar o ponto central em análise: entende-se que a sentença recorrida apresenta um erro material ao não acolher a nulidade da citação por edital.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme estabelecido no REsp nº 1.234.567/DF, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, é inequívoca ao afirmar que a mera apresentação espontânea de embargos não é capaz de suprir a nulidade da citação quando esta ocorrer de forma irregular.

Ocorre que a Corte Cidadã já decidiu, em numerosos julgamentos ao longo dos anos, justamente pelo contrário do que alega o apelante, conforme se observa dos precedentes colacionados no tópico “I” do presente voto, os quais novamente reproduzo a seguir (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. PRESUNÇÃO. INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE. SUPRIMENTO. 1.
Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido que o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação, afastando a nulidade processual quando não comprovado efetivo prejuízo.
Precedentes: AgRg no AREsp 559.883/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/3/2015; REsp 1.378.384/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2013; REsp 555.360/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe 29.6 2009; AgRg nos EDcl no Ag 917.585/SP. Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe 30/6/2008; REsp 671.755/RS. Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma. DJ 20/3/2007). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.415.542/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE. CITAÇÃO. SUPRIMENTO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2.
A orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior é no sentido de que o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação, pelo fato de ali restar demonstrada a ciência inequívoca da execução. Precedentes.
(...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.507.321/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA INCORPORADORA. FATOS GERADORES ANTERIORES À INCORPORAÇÃO. INTIMAÇÃO VERIFICADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO SUPRE A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
III - O comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação, afastando a nulidade processual quando não comprovado efetivo prejuízo. Precedentes.
IV - O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou que
a Impetrante obteve a ciência do trâmite do procedimento fiscal, inclusive requerendo a dilação de prazo para prestar as informações solicitadas, afastando-se assim a alegação de nulidade da intimação do auto de infração, bem como atestou que os direitos ao contraditório e a ampla defesa foram respeitados.
Rever tal entendimento demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. (...) VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.169.549/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FAMÍLIA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO DE AÇÃO INVESTIGATÓRIA DA PATERNIDADE E DA INTIMAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES EXIGIDAS PELOS ARTS. 242 E 253 DO CPC. CARTA DO ART. 254 DO CPC. MERA FORMALIDADE. PRECEDENTES. (...) 1. De acordo com os documentos dos autos, notadamente a certidão do Ofícial de Justiça, dotada de fé-pública, na ação de investigação de paternidade c/c alimentos ajuizada pelo alimentante, houve a observância rigorosa do procedimento de citação por hora certa previsto nos arts. 252 e 253 do CPC, não havendo que se falar em nulidade do referido ato processual. 2.
Comparecendo espontaneamento o executado para impugnar o cumprimento de sentença e apresentado defesa, que foi rejeitada pelo Juízo da execução, não se decreta nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu na espécie.
3. A jurisprudência desta eg. Corte Superior já proclamou que a carta aludida no art. 254 do CPC, correspondente ao art. 229 do CPC/73, destinada à ciência da parte ré, consiste em mera formalidade, não configurando requisito de validade da citação por hora certa. Precedentes. (...) 6. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC n. 195.596/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Além disso, verifiquei que o REsp 1.124.907/PR, também citado, embora existente, versa sobre matéria completamente alheia à discutida nos autos. Assim constou na peça recursal (grifei):

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em reiteradas decisões,
como no REsp 1.124.907/PR, destaca que a penhora online é uma medida de caráter excepcional,
sendo necessário que todas as etapas do processo de execução estejam em estrita conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A propósito de ilustração, reproduzo abaixo o inteiro teor da decisão proferida no real REsp nº 1.124.907/PR, que em nada possui correspondência com os assuntos aqui sob análise:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.124.907 - PR (2009/0033371-9)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, com fundamento na alínea "a" do inciso III do artigo 105 da Constituição da República vigente, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

TAXA DA ANVISA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.

Não havendo previsão no anexo da Lei 9.782/89 para a cobrança da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária, uma vez que mantida a atividade principal da empresa, sem qualquer alteração ou acréscimo, mas apenas de mudança de endereço, há de ser reconhecida a inexigibilidade da referida taxa, por falta de previsão legal.

Nas razões recursais, sustenta o recorrente ter havido violação aos arts. 23 e 8º da Lei n. 9.782/99 e 77, 114 e 118, inc. II, do Código Tributário Nacional - CTN.

Foram oferecidas contra-razões.

O juízo de admissibilidade foi positivo na instância ordinária e o recurso foi regularmente processado.

É o relatório. Passo a decidir.

A simples leitura do acórdão combatido revela que a questão foi dirimida também com base em interpretação de dispositivo constitucional (interpretação do art. 145, inc. II). Inclusive, a apreciação e resolução dos demais pontos fica subordinada à verificação do fato gerador da taxa em questão e, em conseqüência, a necessidade de previsão em lei.

Entretanto, não foi interposto recurso extraordinário pela parte que interpôs o especial, motivo pelo qual incide, no caso, a Súmula n. 126 desta Corte.

Assim sendo, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 24 de agosto de 2009.

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES

Relator

(REsp n. 1.124.907, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 15/09/2009.)

E vejamos, a título de exemplo, jurisprudência do c. STJ que novamente externa entendimento oposto ao que defende o apelante (grifei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON-LINE. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que, uma vez frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/2015, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.288.367/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Constata-se, portanto, uma grave violação ao dever de lealdade processual, na medida em que o apelante tenta induzir este órgão julgador a erro, alterando a verdade dos fatos (art. 80, II, CPC) e procedendo de modo temerário (art. 80, V, CPC), o que atenta contra a dignidade da Justiça.

A lealdade processual é dever de todos que participam do processo, e a utilização de meios ardilosos para alcançar objetivo ilegal no processo caracteriza a litigância de má-fé, que deve ser coibida por este Tribunal.

Cumpre apontar que, lamentavelmente, a apresentação de peças processuais que possuem precedentes forjados ou inexistentes vem se observando com cada vez mais frequência nos Tribunais pátrios, possivelmente em decorrência do uso acrítico de ferramentas de inteligência artificial generativa.

Não é por outro motivo que também salta aos olhos certo trecho da peça em que o recorrente sustenta que “
o art. 854 do CPC exige que a penhora online seja executada com a devida comunicação ao executado, ao menos em relação aos bens tornados indisponíveis, para garantir a transparência e a legalidade do procedimento
”, ao passo que o dispositivo em questão determina procedimento oposto no que tange à penhora online (grifei):

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente,
sem dar ciência prévia do ato ao executado,
determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Destarte, os Tribunais pátrios já estão atentos a essa nova modalidade de má-fé processual e têm aplicado as devidas sanções, a fim de rechaçar tal conduta inaceitável (grifei):

DECISÃO MONOCRÁTICA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO. APONTAMENTO DE VÍCIO DE OMISSÃO. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DE SUA DESERÇÃO.
USO DE PRECEDENTE FALSO PARA EMBASAR A TESE DE QUE A JUSTIÇA GRATUITA PODE SER DEFERIDA DE OFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. TENTATIVA DE INDUÇÃO DO JUÍZO A ERRO. CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0005438-13.2025.8.16.0033 - Pinhais - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 26.05.2025)

HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
INICIAL DO HABEAS CORPUS QUE APARENTA TER SIDO CRIADA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. CITAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIAS INEXISTENTES. ATO DE MÁ-FÉ E DESRESPEITO AO TRIBUNAL. PRECEDENTES UTILIZADOS COMO REFORÇO ARGUMENTATIVO QUE FORAM CRIADOS PARA INDUZIR O JULGADOR A ERRO. ADVERTÊNCIA AO ADVOGADO IMPETRANTE.
(...) ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5001175-27.2025.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 06-02-2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. OCORRÊNCIA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4 -
A citação de precedentes jurisprudenciais inexistentes, construídos pela própria parte, no corpo da apelação, autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé, por configurar tentativa de induzir o juízo a erro.
(Des. Adilon Cláver de Resende). (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.439617-2/001, Relator(a): Des.(a) Adilon Cláver de Resende (JD Convocado) , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2025, publicação da súmula em 13/02/2025)

Assim, com base nos arts. 80, II, e 81 do Código de Processo Civil, condeno o apelante por litigância de má-fé.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por WILSON DA SILVA DIAS e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Condeno o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Outrossim, em razão do desprovimento do apelo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante ao patrono do apelado para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar